Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019605-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO VARELA DONELLI - CPF: 297.685.098-48 (ADVOGADO), MARIO VIEIRA MARCONDES NETO - CPF: 468.989.729-87 (AGRAVANTE), KATRINE DRIELLY DE OLIVEIRA WURLITZER - CPF: 048.856.241-42 (AGRAVADO), PONTO FORTE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 44.457.425/0001-08 (AGRAVADO), KATRINE DRIELLY DE OLIVEIRA WURLITZER - CPF: 048.856.241-42 (ADVOGADO), PAMELA REGIS FERREIRA - CPF: 425.265.538-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA PARA REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, voltada à remoção de matérias jornalísticas reputadas ofensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) se a permanência de matérias jornalísticas em ambiente digital, com conteúdo supostamente ofensivo, autoriza a concessão de tutela provisória de urgência para sua remoção; (ii) se a demora no ajuizamento da ação judicial descaracteriza o requisito da urgência previsto no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. O lapso de mais de dois anos entre a veiculação da primeira matéria e a propositura da ação enfraquece o requisito da urgência.

5. O conteúdo impugnado versa sobre temas de interesse público, estando protegido pela liberdade de imprensa.

6. Conforme entendimento firmado na ADPF 130, é vedada a censura prévia, inclusive judicial, salvo diante de ilicitude manifesta ou abuso evidente, o que não se demonstrou nos autos.

7. Eventuais excessos devem ser discutidos em contraditório amplo, mediante direito de resposta ou indenização, não sendo recomendável a retirada liminar do conteúdo.

8. Ausente prova inequívoca de falsidade ou dolo informativo por parte dos agravados, descabe a remoção compulsória em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto
.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória para remoção de conteúdo jornalístico em meio digital pressupõe demonstração clara e inequívoca de falsidade do conteúdo ou abuso evidente do direito de informar.

2. A censura prévia, repudiada pelo ordenamento constitucional, somente é admitida, em caráter absolutamente excepcional, quando configurada ilicitude manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, IX e XIV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 1515643/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.12.2019; TJMT, AI 1029588-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025; TJMT, AI 1023247-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO VIEIRA MARCONDES NETO contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e retratação (n.º 1042840-28.2025.8.11.0041), indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, cuja finalidade era compelir os requeridos a retirarem do ar duas publicações de cunho jornalístico supostamente ofensivo, veiculadas nos anos de 2022 e 2023, no portal Minuto MT, sob a autoria da jornalista KATRINE DRIELLY DE OLIVEIRA WURLITZER.

A decisão agravada sustentou inexistirem elementos suficientes a evidenciar a urgência da medida pleiteada, especialmente diante do lapso temporal superior a dois anos da primeira publicação, além da necessidade de contraditório e instrução probatória acerca da veracidade ou não das alegações difamatórias.

Em suas razões o Agravante sustenta a gravidade e a permanência dos danos à sua imagem e honra, decorrentes das matérias que o vinculam a atividades ilícitas, inclusive com possível envolvimento em esquema criminoso, sem qualquer comprovação ou diligência jornalística responsável.

Alega que a persistência da veiculação das referidas matérias na internet agrava os efeitos lesivos, e que há urgência na adoção de providência judicial para cessar a propagação do conteúdo, sobretudo em razão de sua condição de empresário e administrador de empresas do setor de infraestrutura, bem como da repercussão de tais fatos sobre sua imagem perante o mercado.

Ao final, requereu a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau.

A liminar recursal foi indeferida (id. 295042399), o que motivou a interposição de agravo interno (id. 300767395).

Não obstante devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões, tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno (id. 306761894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Postula o agravante a retirada de duas matérias jornalísticas do portal Minuto MT, publicadas nos anos de 2022 e 2023, sob a alegação de que violariam sua honra e imagem ao relacioná-lo, sem respaldo probatório, à chamada “Operação Narco Brasil” e a supostas irregularidades em concessões públicas. Alega, ainda, que o conteúdo seria tendencioso, inverídico e disseminado com a intenção de difamá-lo perante a opinião pública e o mercado empresarial.

A decisão agravada entendeu ausente o requisito da urgência, notadamente diante da inércia do autor, que ajuizou a ação apenas em 2025, e da necessidade de produção probatória acerca da veracidade das informações veiculadas.

O deferimento de tutela provisória exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, embora as matérias tragam menções sensíveis ao nome do agravante, não se verifica a presença de perigo atual de dano irreparável, sobretudo diante do lapso temporal superior a dois anos entre a primeira publicação e a propositura da ação, o que enfraquece a pretensão liminar, por ausência de contemporaneidade dos fatos.

Ademais, o conteúdo impugnado tem natureza eminentemente jornalística e versa sobre fatos de interesse público, envolvendo temas de relevância social.

Como tal, encontra amparo no exercício da liberdade de imprensa, constitucionalmente assegurada pelo art. 5º, IX, da Constituição Federal, cuja interpretação foi reafirmada na ADPF 130, na qual o
Supremo Tribunal Federal consignou que:

“
Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica.
” (STF - ADPF: 130 DF, Relator.: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 30/04/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001).

A jurisprudência desta Corte tem adotado idêntica compreensão, especialmente quanto à vedação de censura judicial prévia em sede de cognição sumária
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INDEFERIMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSO. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...).
4. A jurisprudência do STF (ADPF 130) estabelece que a intervenção judicial na divulgação de notícias deve ser excepcional, sendo a reparação de eventuais abusos realizada preferencialmente por meio de direito de resposta ou indenização. 5. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que as matérias jornalísticas extrapolam os limites do direito à informação, não havendo prova suficiente do abuso alegado ou do risco de dano irreparável. 6. A decisão recorrida se mostra coerente com o entendimento consolidado do STF de que não cabe censura prévia à imprensa, devendo eventuais excessos ser debatidos na instrução processual
. (...). (N.U 1029588-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM SITE DA INTERNET - CONTEÚDO EXTRAÍDO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - PUBLICAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO E DE INTERESSE SOCIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se ausente os pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC, é caso de manter a decisão que indeferiu pedido de retirada imediata da veiculação de matéria jornalística. Ausência de conteúdo ofensivo capaz de acarretar dano irreparável ou de incerta reparação. Publicação de caráter informativo e de interesse social. Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção na origem
. (N.U 1023247-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Ainda que conste nos autos a informação de que houve instauração de inquérito policial visando apurar eventual delito de difamação, não se extrai da documentação apresentada prova inequívoca de falsidade deliberada ou de abuso no exercício da liberdade de imprensa.

Dessa forma, diante da ausência dos requisitos legais, não se justifica a concessão da tutela provisória pleiteada, sob pena de comprometimento do núcleo essencial da liberdade de informação jornalística.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Em consequência, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025